Tribunal: CARF
Processo: 10880.934350/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934350/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.724 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MOTIVARE MARKETING DE INCENTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
004.723, de 12 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.933587/2013-53,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação
da compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ com débitos próprios.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934350/2013-90
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934350/2013-90

Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que havia erro na
informação da estimativa contida na DCTF original. Por isso, juntou extratos da DIPJ original e
da DCTF retificadora que demonstravam o valor efetivo da estimativa.
A decisão de primeira instância, no entanto, argumentou que o fato de a
retificadora da DCTF ter sido apresentada após o despacho decisório impunha a comprovação do
erro alegado. Como não foram juntadas cópias de livros e documentos de sua escrituração
contábil/fiscal, não havia como comprovar a redução do valor devido a título de estimativa. Não
seria suficiente a alegação do erro, sem os documentos que o embasassem.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
discorre sobre a possibilidade de se aceitar o crédito oriundo da retificação da DCTF. Contudo,
não junta nenhum novo documento, a não ser extratos do DARF e da DIPJ já anteriormente
contidos nos autos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora (apresentada
após a ciência do despacho decisório), reduzindo o débito de estimativa
originalmente apurado no período, não seria suficiente para atestar o
crédito se desacompanhada de documentação hábil e idônea (na ocasião,
fez referência a cópias de livros e documentos de sua escrituração
contábil/fiscal).
Com efeito, as únicas provas apresentadas com a manifestação de
inconformidade foram os extratos da DIPJ original e da DCTF
retificadora.
Nada obstante, no recurso, a empresa nada trouxe de novo. Apenas
argumentou que a jurisprudência desta Casa lhe socorreria no sentido de
se aceitar a DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório.
Quanto a isto, de fato, esta turma já possui entendimento consolidado no
sentido de que, para fins de corroborar o pedido de compensação, é
possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO
DE 2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório
que denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.724 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934350/2013-90

de DARF de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do
contribuinte quanto ao seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a
apresentação de declaração de compensação à prévia retificação de DCTF, bem
como ausente comando legal impeditivo de sua retificação enquanto não
decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é
possível a retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins
de formalização do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as
demais provas produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa)
Todavia, como bem ressalvado, essa aceitação demandaria a existência
de outras provas produzidas nos autos.
A DRJ foi enfática sobre a necessidade de outros elementos de prova,
mas ainda assim, a recorrente pretende que a alteração da estimativa
devida seja confirmada sem nada de novo.
Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva
do direito líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário
Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital